Tribunal: TJES
Processo: 5014169-05.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5014169-05.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: LUCAS FRANCISCO NETO e outros (3)

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5014169-05.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: LUCAS FRANCISCO NETO, AMANDA DOS SANTOS LEONARDO, GUSTAVO CHAGAS DOS SANTOS
PACIENTE: NILTON CARLOS DE AGUIAR LEAO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL
Advogados do(a) IMPETRANTE: GUSTAVO CHAGAS DOS SANTOS - ES39270, AMANDA DOS SANTOS LEONARDO - ES35907, LUCAS FRANCISCO NETO - ES22291-A
Advogados do(a) IMPETRANTE: AMANDA DOS SANTOS LEONARDO - ES35907, GUSTAVO CHAGAS DOS SANTOS - ES39270, LUCAS FRANCISCO NETO - ES22291-A
Advogados do(a) IMPETRANTE: AMANDA DOS SANTOS LEONARDO - ES35907, LUCAS FRANCISCO NETO - ES22291-A, GUSTAVO CHAGAS DOS SANTOS - ES39270
Advogados do(a) PACIENTE: AMANDA DOS SANTOS LEONARDO - ES35907, LUCAS FRANCISCO NETO - ES22291-A, GUSTAVO CHAGAS DOS SANTOS - ES39270

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO E REQUISITOS PARA A DECRETAÇÃO DA BUSCA E APREENSÃO. NULIDADE DAS PROVAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ORDEM DENEGADA. 1. A via estreita do presente remédio constitucional é desprovida de maior dilação probatória, neste particular, devendo a ilegalidade apontada ser devidamente analisada pelo Magistrado de primeira instância, no bojo da ação penal. 2. Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO:07/02/2024
R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de NILTON CARLOS DE AGUIAR LEÃO, contra suposto ato coator perpetrado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, nos autos da Ação Penal nº 0014378-80.2021.8.08.0048.
O impetrante aponta nulidade na decisão que determinou a realização de busca e apreensão na residência do paciente, razão pela qual requer a declaração da nulidade das provas colhidas.
A autoridade coatora prestou informações, sustentando a legalidade do ato.
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer, opinou pela denegação da ordem.
Este é o resumo dos fatos, que adoto como relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.
*
O SR. ADVOGADO LUCAS FRANCISCO NETO:-
Inicialmente, então eu gostaria de saudar a vossa excelência em sua pessoa os demais desembargadores presentes nessa seção. Um cordial boa tarde, gostaria de saudar a procuradora de justiça, doutora Carla e também a. Luciana, em sua pessoa todos os servidores, estagiários. Saúdo também. meus colegas, advogados, partes e familiares eventualmente presentes.
Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, esse processo é relatoria de vossa excelência se trata de um habeas corpus em que buscamos a declaração da nulidade de uma decisão que autorizou a realização de busca e apreensão domiciliar. Não se trata aqui eminente desembargador de mero inconformismo da defesa, mas se trata de que, ao menos pelo que os autos da medida cautelar de busca e apreensão nos deixaram apreender. Nesse caso específico, parece que a autoridade coatora, pelo menos pela ordem com que os documentos estão juntados naqueles autos, que faço questão de mencionar, estão no ID 6735828, junto com a petição inicial.
Pelo menos na ordem que aquilo foi juntado fez parecer para nós, desembargador, que tudo começa com a busca e apreensão. Sabemos que a medida cautelar de busca e apreensão ela prevista no código processo penal. Ela serve para que, legalmente, a polícia investigativa encontre objeto de crime, prova de crime, mas que Por seu deferimento, é necessário que exista uma investigação instaurada. Existam diligências prévias que demonstrem a necessidade de afastamento do direito constitucional de inviolabilidade do domicílio para que se proceda com autorização para que ela busca, e a jurisprudência pacífica dos tribunais superiores e desse tribunal dizem que para que seja deferida essa medida é necessário que essas circunstâncias que eu mencionei estejam concretamente demonstrado nos autos do pedido de busca e apreensão.
Pelo menos a nós parece que a representação da busca e apreensão pautada tão somente no relatório policial não fundamentaria a decisão da autoridade judiciária para afastar o direito à inviabilidade em Domicilio, assim é também para as interceptações telefônicas, assim o é pra prisão. É necessário que uma investigação com indícios concretos da prática de algum delito seja instaurada e a partir daquilo ali seja requerida a medida. E aqui, tudo começa já com a decisão. A autoridade policial requer, o Ministério público diz que concorda, e já tem uma decisão determinando a busca e apreensão.
E aí, desembargador Pedro Valls Feu Rosa, eu gostaria de me lembrar um pouco das aulas de filosofia lá na faculdade das falácias. Isso a decisão da douta autoridade coatora a quem rendo todo o meu respeito, lembrou-me aquela falácia ad hominem , que é a falácia que, para desconstituir o argumento, utiliza-se de circunstâncias pessoais. Como não tenho um argumento concreto para desconstituir aquilo que a outra pessoa está argumentando, então passo a falar da dela enquanto pessoa, não é? E de fato o alvo. A pessoa alvo dessa busca e apreensão possui uma condenação pretérita pelo tráfico ainda não transitada em julgado. De fato existem comentários na sociedade local de que essa pessoa é envolvida nos crimes de tráfico de drogas.
Porém esses elementos não estão concretamente demonstrados nos autos, bem como o fato de haver uma condenação pretérita, não é revelador por si só de que aquela pessoa continua praticando o crime. Tanto é que essa condenação pretérita remonta ao ano de 2011, e estamos no ano de 2024. A busca e apreensão foi referida no ano de 2023. Sequer contemporaneidade entre aquela condenação e a busca e a pensão atual estariam preservadas.
E aí, fiz esse exercício também para chamar o olhar de V.Exas. para o parecer do eminente procurador de justiça atuando aqui em segundo grau.
É ali, S. Exa. fez ponderações de fatos que só foram possíveis ser conhecidos a partir da busca e apreensão, e aqui, preciso fazer a ressalva de que a ilegalidade que busco combater com esse remédio heroico é a própria decretação da busca, e se eu digo que a busca ilegal, a legalidade desse ato coator que nós estamos apontando, precisa ser aferida a partir das informações que se tínhamos nos autos antes da realização da busca. Porque o que eu estou dizendo porque que o juiz não poderia ter, com aquela decisão, afastado o direito constitucional de inviolabilidade de domicílio.
Então, os elementos que foram angariados pela busca, após a busca, eles servem para dar azo à ação penal. Mas se a decretação da busca for ilegal, eles serão atingidos pela ilegalidade em virtude da teoria dos frutos da árvore envenenada e parecer do Ministério público em segundo grau me fez parecer que esses elementos descobertos a partir da busca que reputamos ser ilegal foram utilizados para dar imagem de ilegalidade para busca realizada.
Nesse sentido, gostaria de trazer duas passagens. O advogado autor dessa petição inicial, que nesse caso, como revela o sistema, não fluiu, ele chega a fazer um certo gracejo, excelência, na petição, dizendo o seguinte: É crime morar em uma casa, ele pergunta isso, porque o único levantamento prévio concretamente apontado na medida cautelar de busca e apreensão são os endereços dos alvos. É a única coisa concreta que tem ali um relatório que a polícia fez um levantamento para descobrir onde os alvos moravam. Fora isso, não tem nada nos autos. E ai desembargador Pedro eu que vivo ali na prática da advocacia criminal no primeiro grau. Não ignoro que a polícia pudesse, eventualmente, ter essas informações, mas o que eu preciso relembrar é que essas informações precisam estar ali presentes no documento escrito que é a representação pela busca e apreensão.
Nesse sentido, menciono um trecho de uma decisão do ministro Antônio Saldanha Palheiro, os autos do habeas corpus 49.7699. Lá, sua excelência diz o seguinte:
“No tocante a medida de busca e apreensão, observa-se que, além de inexistir fundamentação concreta a respeito da indispensabilidade da medida, não há sequer indicação de objeto da medida há evidenciar o caráter genérico da decisão sem medo de errar.”
Desembargador Pedro, essa decisão preferida pela diga autoridade coatora serviria a fundamentar a busca e apreensão na casa de qualquer pessoa. Porque ela é desprovida de diligências prévias, de indicativos prévios, de que naquela residência efetivamente estivesse sendo praticado ou mantido algum objeto de crime.
Nesse sentido o que a defesa pede é que essa busca e apreensão seja anulada e, consequentemente, todas as provas dela derivadas sejam anuladas, também, sem prejuízo de que a polícia judiciária persiga as suas investigações e até mesmo, desembargador Fernando Zardini, requeira uma nova busca, agora sim, a partir de elementos concretos constantes dos autos do procedimento investigativo.
É esse o pedido da defesa. E sendo assim encerro a minha fala, agradecendo mais uma vez a vossas excelências pela atenção que me dispensaram.
*
RETORNO DOS AUTOS
O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA(RELATOR):-
Pois não, doutor, como sempre procedo havendo sustentação, peço retorno dos autos.
*
vfc*
DATA DA SESSÃO: 21/02/2024
V O T O
RETORNO DOS AUTOS
O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-
Senhor Presidente e demais membros, na última Sessão, respeitosamente, pedi retorno dos autos após contundente sustentação oral da ilustre defesa.
Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de NILTON CARLOS DE AGUIAR LEÃO, contra suposto ato coator perpetrado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, nos autos da Ação Penal nº 0014378-80.2021.8.08.0048.
Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do delito previsto no artigo 33, caput, da lei 11.343/2006 e artigo 16, §1º, IV, da Lei 10.826/2003.
Os fundamentos da defesa limitam-se a sustentar a nulidade na decisão que determinou a realização de busca e apreensão na residência do paciente, razão pela qual requer a declaração da nulidade das provas colhidas.
Contudo, entendo que a via estreita do presente remédio constitucional é desprovida de maior dilação probatória, neste particular, devendo a ilegalidade apontada ser devidamente analisada pelo Magistrado de primeira instância, no bojo da ação penal.
Ademais, frente a esta situação, deixo assente que o Tema 280, do Supremo Tribunal Federal, dispõe que: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.
Portanto, embora a decretação da prisão preventiva seja medida extrema entre as cautelares, não deve se eximir o juízo quando há a percepção de que seja essa a única medida suficiente para garantir a preservação da ordem pública.
Ademais, não verifico manifesta ilegalidade na decisão questionada, eis que devidamente fundamentada nos requisitos previstos no artigo 240, do Código de Processo Penal.
Ante o exposto, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada, razão pela qual mantenho meu posicionamento, quando da análise do pedido liminar e denego a ordem.
*
V O T O S
O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTÔNIO:-
Acompanho o voto do eminente Relator.
*
A SRª DESEMBARGADORA SUBSTITUTA NILDA MÁRCIA DE ALMEIDA ARAÚJO:-
Voto no mesmo sentido.
*
mmv

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5014169-05.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: LUCAS FRANCISCO NETO, AMANDA DOS SANTOS LEONARDO, GUSTAVO CHAGAS DOS SANTOS
PACIENTE: NILTON CARLOS DE AGUIAR LEAO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL
Advogados do(a) IMPETRANTE: GUSTAVO CHAGAS DOS SANTOS - ES39270, AMANDA DOS SANTOS LEONARDO - ES35907, LUCAS FRANCISCO NETO - ES22291-A
Advogados do(a) IMPETRANTE: AMANDA DOS SANTOS LEONARDO - ES35907, GUSTAVO CHAGAS DOS SANTOS - ES39270, LUCAS FRANCISCO NETO - ES22291-A
Advogados do(a) IMPETRANTE: AMANDA DOS SANTOS LEONARDO - ES35907, LUCAS FRANCISCO NETO - ES22291-A, GUSTAVO CHAGAS DOS SANTOS - ES39270
Advogados do(a) PACIENTE: AMANDA DOS SANTOS LEONARDO - ES35907, LUCAS FRANCISCO NETO - ES22291-A, GUSTAVO CHAGAS DOS SANTOS - ES39270

VOTO

Senhor Presidente e demais membros, na última Sessão, respeitosamente, pedi retorno dos autos após contundente sustentação oral da ilustre defesa.

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de NILTON CARLOS DE AGUIAR LEÃO, contra suposto ato coator perpetrado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, nos autos da Ação Penal nº 0014378-80.2021.8.08.0048.

Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do delito previsto no artigo 33, caput, da lei 11.343/2006 e artigo 16, §1º, IV, da Lei 10.826/2003.

Os fundamentos da defesa limitam-se a sustentar a
nulidade na decisão que determinou a realização de busca e apreensão na residência do paciente, razão pela qual requer a declaração da nulidade das provas colhidas.

Contudo, entendo que a via estreita do presente remédio constitucional é desprovida de maior dilação probatória, neste particular, devendo a ilegalidade apontada ser devidamente analisada pelo Magistrado de primeira instância, no bojo da ação penal.

Ademais, frente a esta situação, deixo assente que o Tema 280, do Supremo Tribunal Federal, dispõe que: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.

Portanto, embora a decretação da prisão preventiva seja medida extrema entre as cautelares, não deve se eximir o juízo quando há a percepção de que seja essa a única medida suficiente para garantir a preservação da ordem pública.

Ademais, não verifico manifesta ilegalidade na decisão questionada, eis que devidamente fundamentada nos requisitos previstos no artigo 240, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada, razão pela qual mantenho meu posicionamento, quando da análise do pedido liminar e
denego a ordem
.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.